Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724360-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILBERTO SHINICHI ARAKI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por GILBERTO SHINICHI ARAKI contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 75174730), que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela parte autora, suspendendo os efeitos do v. acórdão rescindendo até julgamento final da presente ação rescisória (ID 75174730). Em suas longas razões recursais (ID 76144427), o requerido agravante defende que “se o réu poderia propor a aplicação da sanção civil mencionado no artigo na sua própria defesa, independente de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, por uma questão de lógica jurídica e do princípio da paridade de armas, nada impede que a ação judicial que foi julgada procedente a aplicação da sanção civil da 2a parte do art 940 CC, tenha sido proposta pelo consumidor lesado (no caso o agravante) e tendo a agravada Neoenergia, no caso concreto, em suas peças de defesas (contestação, tréplica, apelação e recurso especial) exercido em juízo contra o agravante a reiterada cobrança das contas comprovadamente indevidas e com má-fé. Enfim, queremos dizer que o presente caso é diferente e tem uma particularidade (ação judicial proposta pelo consumidor) que não se amolda nem ao tema repetitivo 622 do STJ, nem na doutrina e jurisprudências apresentadas pelo i. relator na decisão atacada e precisa ser levada em consideração na análise do presente recurso e no julgamento de mérito da ação rescisória.” Afirma que “na nossa humilde opinião e com a devida vênia, aqui está o equívoco do i. relator, pois está analisando o caso concreto como se fosse uma dívida civil comum e não é o caso, pois no acórdão rescindendo a aplicação da 2a parte do art 940 CC está complementando o art 42 do CDC, para condenar a Agravada. A complementação desses dois artigos é plenamente possível e aceitável pela legislação e jurisprudência (príncipio da especialidade) e esse fato afasta a necessidade de demanda judicial de cobrança por parte da Neoenergia, pois de acordo com a jurisprudência para a aplicação da sanção do artigo 42 do CDC, basta que o credor (no caso a Neoenergia) tenha feito cobrança extrajudicial indevidas, o pagamento das cobranças discutidas e a comprovada má-fé e isso de fato aconteceu no presente caso.” Sustenta, erroneamente, que “a tutela antecipada não poderia ter sido deferida, notadamente porque o acórdão rescindendo foi proferido à luz do CDC, somente não tendo aplicado o art. 42, parágrafo único de tal norma, em razão de que o pedido do autor foi a aplicação da 2a parte do art 940 do CC.” Aduz que “desde o início o Agravante pediu que em caso de condenação da Neoenergia fosse aplicado além do art 940 do CCB as legislações aplica das ao caso, e a legislação que mais se amolda ao caso é o § único do Art 42 do CDC, pois não vemos outra solução.” Assevera que “o fato de se aplicar uma sanção prevista no Código Civil não exclui ou afasta os direitos previstos no CDC (Art 7o CDC). Para que houvesse o afastamento do CDC, o acórdão rescindendo tinha que trazer isso de forma expressa e clara, dizendo por exemplo que o caso não se enquadrava como dívida de relação de consumo, e isso não aconteceu, pelo contrário, no acórdão rescindendo por diversas vezes houve manifestação de que o caso foi julgado sob o manto do Código de Defesa do Consumidor.” Pugna, ao final, que seja revista a decisão atacada em sede de reexame (art. 1.021, §2o, do CPC) e realize o juízo de retratação. Subsidiariamente, que submeta a pretensão ao crivo do órgão colegiado. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em análise à gratuidade de justiça pleiteada pela parte ré. Verifico que os documentos colacionados aos autos (IDs 76144431 e 76144432) fazem prova inequívoca da existência de um padrão de vida compatível com o benefício vindicado. A jurisprudência do colendo STJ rechaça a adoção de critérios abstratos para o indeferimento da gratuidade de justiça, justamente porque a análise não pode ser feita com base em dado isolado e genericamente considerado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022). Presente tal contexto, à míngua de outras alegações e de provas aptas a afastar a presunção relativa que favorece a parte requerida, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao demandado. No que diz respeito ao Agravo Interno propriamente dito, reitero que a decisão agravada foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada do colendo STJ, que distingue, de forma clara, as hipóteses em que se reconhece a sanção prevista no art. 940, segunda parte, do Código Civil. Ressalte-se que, no caso concreto, o v. acórdão embargado afastou expressamente o disposto no art. 42 do CDC, por ausência de pedido autoral nesse sentido, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado. Dessa forma, inexistindo alteração fática ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos da decisão anteriormente proferida, deixo de exercer o juízo de retratação e mantenho incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O exame de cognição sumária então realizado permanece válido e suficiente, não havendo novos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado. Por essa razão, subsiste, por ora, o deferimento do efeito suspensivo vindicado pela autora. À vista do disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fim de que o colegiado possa, oportunamente, apreciar o mérito do agravo interno. P.I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator